Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA JUDICIALMENTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO PARA MENSALIDADE DE RECUPERAÇÃO COM PRAZO DE CESSAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO. LAUDO MÉDICOS JUNTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. LIMINAR CONCEDIDA.
1. As peculiaridades do caso vão desde o histórico clínico da recorrente até as características da sua atividade laborativa de obreira, os quais recomendam medidas de cautela que objetivam um retorno seguro e satisfatório da agravante às atividades laborais habituais.
2. A concessão da aposentadoria foi por meio da ação judicial, ou seja, a existência da coisa julgada em favor da recorrente permite presumir, até prova convincente em sentido contrário, que a incapacidade laboral permanece.
3. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido, porquanto a continuidade da suspensão do pagamento do valor integral de aposentadoria à agravante causará prejuízo significativo e vai de encontro ao Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.